Tribunal: TJPA
Processo: 0807429-86.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807429-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ADEMAR MIRANDA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MEDICAMENTO PREVISTO NA LISTA RENAME. PRESENTES OS REQUISITOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize direito esse, demonstrada a necessidade do menor ora representado pelo agravado, conforme documentos e laudos juntados com a inicial.

2- Demonstrada a necessidade do tratamento indicado pelo médico e o risco de vida ao paciente, não há justificativa para a negativa do Agravante em providenciar a medicação receitada. Quanto aos demais medicamentos não incluídos na lista RENAME, o juízo indeferiu o pedido liminar, logo, não há que se falar em incompetência desta Justiça ou necessidade de reforma da decisão agravada. Outrossim, não vislumbro o perigo de dano irreversível em favor do agravante, tendo em vista que a hidroxicloroquina consta na lista do RENAME e a diferença existente na dosagem do medicamento prescrito ao paciente não se revela capaz de justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, assim como a deliberação determinada na decisão não configura violação a orientação firmada pelo C. STF no Tema 793.

3 – Quanto a minoração do valor arbitrado pelo juízo de piso a título de multa - R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, entendo que o valor atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico tutelado, sem ser desproporcional e desarrazoada, devendo apenas ser limitada, o que faço no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), podendo ser revista pelo juízo de piso, em caso de recalcitrância do requerido em cumprir a obrigação.

4 –Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negar-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,

com fundamento no art. 1.015 e seguintes do CPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
(proc. nº 0803079-51.2020.814.0301), proposta por
ADEMAR MIRANDA MENDES,
em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MUNICÍPIO DE REDENÇÃO
, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar aos entes requeridos que disponibilizem o fármaco Hidroxicloroquina em favor do autor, conforme receituário médico, fixando o prazo de 48 horas para o cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo que com relação aos fármacos Deflazacorte 5mg, Diacereina 25mg, Famotidina 40mg e sulfato de Glucosamina o pedido não deferido, determinando ao autor a indicação de outros medicamentos em substituição aos pleiteados, em razão de não constarem na lista do RENAME.

Em síntese da
inicial originária
, o autor/agravado Ademar Miranda Mendes ajuizou ação de Obrigação de Fazer contra o Estado do Pará e em face do Município de Redenção, requerendo que os entes demandados forneçam os medicamentos Hidroxocloroquina 200mg, Deflazacorte 5mg, Diacereina 25mg, Famotidina 40mg e Sulfato de Glucosamina, necessários para o seu tratamento, em razão de ter sido diagnosticado com artrite reumatóide, artrose e osteoporose, conforme receituários e laudos médicos.

O Juízo
a quo
proferiu
decisão
, deferindo a tutela de urgência para que os demandados disponibilizem ao autor apenas o fármaco hidroxicloroquina 200mg, deliberando a parte autora a substituição dos demais medicamentos solicitados, em razão de não constarem na Lista do RENAME (28850137).

Irresignado com a r. decisão, interpôs o presente recurso alegando a responsabilidade primária da União, aduzindo a competência do Ministério da Saúde pela incorporação ou não de medicamentos no SUS e a necessidade de envio dos autos à Justiça Federal.

Sustentou que todos os medicamentos requeridos não estão na lista do RENAME, constando apenas a Hidroxicloroquina de 400mg e não a solicitada na dosagem de 200mg pelo que defende a competência da Justiça Federal, aduzindo a responsabilidade da União em fornecer os medicamentos pleiteados.

Ao final, requereu o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau. Não juntou documentos.

Em de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, consoante certidão Id nº 6940353.

Instado a se manifestar o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O cerne recursal consiste na pretensão do Estado do Pará de reformar a decisão de primeiro grau, alegando, em suma, a incompetência da Justiça Estadual e a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, afirmando que os medicamentos requeridos pelo autor/agravado não se encontram na lista do RENAME.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

No tocante ao direito à saúde e à competência, importa destacar o disposto nos artigos 6°, art. 23, inciso II e artigo 196, todos da Constituição Federal,
in verbis
:

"Art. 6º.
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Art. 23.
É competência comum da União
, dos
Estados
, do
Distrito-Federal
e dos
Municípios
:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.

“Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado
,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade”.
(grifei)

Assim, com base nos dispositivos citados,
que independentemente da esfera institucional, tem-se que compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde.

Ademais, o Poder Público tem o dever de fornecer, ao cidadão carente de recursos financeiros, medicamentos e insumos prescritos ao tratamento da moléstia de que é portador, logo a obrigação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios é solidária, imposição decorrente da Constituição Federal e da legislação reguladora do Sistema Único de Saúde - SUS.

Destaque-se ainda, que
o

C. STF
proferiu julgamento
no Recurso Extraordinário n° 855.178 (Tema 793),

com repercussão geral, no qual
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial.

No caso concreto, analisando a decisão impugnada, observa-se claramente que o Juízo singular deferiu o pedido de tutela de urgência para que os demandados disponibilizem apenas a Hidroxicloroquina em favor do agravado, indeferindo os demais medicamentos por não constarem na lista do RENAME, desta forma, inexiste qualquer ilegalidade na deliberação do magistrado, estando a decisão suficientemente clara e fundamentada de acordo com os princípios constitucionais e a orientação firmada pela jurisprudência do C. STF.

Quanto aos demais medicamentos não incluídos na lista RENAME, o juízo indeferiu o pedido liminar, logo, não há que se falar em incompetência desta Justiça ou necessidade de reforma da decisão agravada.

Outrossim, não vislumbro o perigo de dano irreversível em favor do agravante, tendo em vista que a hidroxicloroquina consta na lista do RENAME e a diferença existente na dosagem do medicamento prescrito ao paciente não se revela capaz de justificar a remessa dos autos à Justiça Federal, assim como a deliberação determinada na decisão não configura violação a
orientação firmada pelo C. STF no Tema 793
.

Assim, deve ser assegurado ao paciente
o direito fundamental à saúde mediante o fornecimento dos medicamentos pleiteados.

No mais, no tocante ao valor da multa diária arbitrada no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite máximo de 30.000,00 (trinta mil reais), também não vislumbro motivos para reforma da decisão.

De acordo com o posicionamento dominante do STJ, é possível a imposição da multa cominatória prevista no art. 537, §1º, do CPC/2015 à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.
1 - O Tribunal de origem, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, não se pronunciou sobre as teses versadas no presente recurso. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ.
2 - Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa. Precedentes. 3 - Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1433805 SE 2013/0221482-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2014). (Grifei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC.MPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública. 2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa
. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 16/05/2013). (Grifei).

Ainda, a jurisprudência desta Eg. Corte: TJ-PA - AI: 00053146720178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/04/2018)

Verifico também, que o valor aplicado atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico maior que é a vida, sem ser desproporcional e desarrazoado, pelo que não encontro motivos para sua minoração, considerando ainda, que a aplicação da multa somente ocorre no caso de descumprimento da decisão agravada e que está ainda pode ser revista posteriormente, inclusive de ofício, em caso de se torna sobremaneira excessiva ou mesmo insuficiente.
(
TEMA 706
)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2022